Tribunal: TJMT
Processo: 1027653-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027653-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), SIDNEI CARLOS ERTEL - CPF: 726.117.909-49 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão que indeferiu pedido de restrição de circulação de veículos penhorados via Sistema RENAJUD, em sede de execução fiscal, limitando-se à restrição de transferência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de imposição de restrição de circulação de veículos via sistema RENAJUD em execução fiscal, como meio de garantir a efetividade da penhora e a satisfação do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a restrição de circulação de veículos via RENAJUD em execuções fiscais, visando viabilizar a localização, apreensão e penhora dos bens para satisfação do crédito exequendo.

4. A mera restrição de transferência mostra-se insuficiente quando a tentativa de penhora presencial resulta infrutífera, sendo necessária a restrição de circulação para evitar a alienação ou ocultação dos bens e garantir a efetividade da execução fiscal.

5. A medida não se revela desproporcional, pois visa assegurar o cumprimento de decisão judicial e a satisfação do crédito público, havendo previsão expressa no Regulamento RENAJUD para imposição desse tipo de restrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"É cabível a imposição de restrição de circulação de veículos via sistema RENAJUD em execuções fiscais, quando necessária para garantir a efetividade da penhora e a satisfação do crédito tributário, especialmente nos casos em que a tentativa de penhora presencial resulta infrutífera."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 185-A; CPC, art. 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1778360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1820182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/10/2019; STJ, REsp 1151626/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra
SIDNEI CARLOS ERTEL
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos da
Execução Fiscal n. 1005160-65.2018.8.11.0037
, que indeferiu o pedido de
restrição de circulação
de veículo penhorado via Sistema
RENAJUD
.

Conforme relatado pelo agravante, a decisão recorrida indeferiu a restrição de circulação do veículo com base no argumento de que tal medida, por ser gravosa,
"somente se justifica se evidenciado, no caso concreto, o envolvimento de legislação administrativa de trânsito, ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais questões relacionadas à segurança pública".
O Juízo a quo determinou apenas a restrição de
transferência
do veículo.

O agravante, em suas razões recursais (id. 191427183), alega que a decisão impugnada não encontra suporte legal e jurisprudencial para o indeferimento da restrição de circulação do veículo. Aponta que a execução fiscal tramita no exclusivo interesse do credor e que a localização de bens é imprescindível para a satisfação do crédito tributário. Argumenta que a restrição de circulação é uma ferramenta eficaz para garantir a execução, citando inclusive o
Regulamento RENAJUD
, que permite a aplicação dessa medida.

Relata que o
veículo VW/SANTANA (Placa DLR7550)
e o
veículo FORD/CARGO 815 (Placa JZN 1743)
foram localizados via RENAJUD, mas a tentativa de penhora presencial resultou infrutífera, uma vez que o veículo não foi encontrado no local. Diante disso, a
restrição de transferência
não foi suficiente para garantir o débito fiscal, sendo necessária a
restrição de circulação
para evitar a alienação ou ocultação do bem.

O agravante ainda menciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de diversos tribunais estaduais que confirmam a possibilidade de imposição de restrição de circulação em casos de execução fiscal, para garantir a penhora e a satisfação do crédito tributário.

Por fim, requer a concessão do
efeito suspensivo
ao recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau, autorizando a
restrição de circulação
dos veículos.

O agravante pleiteou, em suas razões recursais, a concessão de
efeito suspensivo
ao agravo de instrumento, contudo, tal pedido foi
indeferido
pela Des. Maria Aparecida Ribeiro, relatora originária do processo, conforme decisão de id. 193396668. A relatora fundamentou que, por se tratar de medida gravosa, a restrição de circulação deveria estar amparada por situações excepcionais, como o envolvimento de ilícitos penais ou questões de segurança pública, o que não ficou comprovado no presente caso.

Conforme certidão de id. 203410194,
não foram apresentadas contrarrazões
pelo agravado
SIDNEI CARLOS ERTEL
no prazo legal, ficando configurada sua ausência de manifestação.

Não houve intervenção do Ministério Público no presente caso, em razão da aplicabilidade da
Súmula 189/STJ
, que dispensa sua atuação nos casos de execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra
SIDNEI CARLOS ERTEL
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos da
Execução Fiscal n. 1005160-65.2018.8.11.0037
, que indeferiu o pedido de
restrição de circulação
de veículo penhorado via Sistema
RENAJUD
.

No caso em tela, o cerne da questão reside na possibilidade de imposição de restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD em sede de execução fiscal, como meio de garantir a efetividade da penhora e a satisfação do crédito tributário.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando a efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, em tempo real. As restrições podem ser de transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

A restrição de circulação, também chamada de restrição total, consiste no impedimento do registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito.

Analisando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Corte tem se posicionado favoravelmente à possibilidade de restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD em execuções fiscais. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1778360 RS 2018/0293679-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1820182 PR 2019/0139962-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.669.427⁄RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 9⁄6⁄2017; AREsp 1.165.070⁄MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7⁄11⁄2017; AREsp 1.076.857⁄MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5⁄5⁄2017; AREsp 1.071.742⁄MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, DJe 18⁄4⁄2017; AREsp 1.062.167⁄MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5⁄9⁄2017; e AREsp 1.155.900⁄MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 2⁄10⁄2017. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1678675⁄RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄03⁄2018, DJe 13⁄03⁄2018).

Ademais, no julgamento do REsp 1151626/MS, a Segunda Turma do STJ assentou que:

"É possível que seja ordenado ao órgão de trânsito competente o bloqueio de automóvel de propriedade do executado para prevenir eventual fraude à execução, mesmo que ainda não tenha havido a formalização da penhora do veículo automotor. Com efeito, é possível o decreto de indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome do executado, mesmo que o veículo ainda não tenha sido encontrado e, justamente por sua não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao DETRAN." (REsp 1151626/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 10/03/2011)

Essa orientação tem sido seguida pelos Tribunais de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA. Considerando-se que o agravado-devedor não efetuou o pagamento da quantia a que fora condenado e, diante das tentativas frustradas de recebimento do crédito, é possível o deferimento do bloqueio judicial de circulação do veículo de propriedade do executado a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional. (TJ-SP - AI: 22053009020218260000 SP 2205300-90.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 15/09/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2021)

“Acidente de trânsito. Ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença. A restrição de circulação do veículo da executada viabilizará a localização do bem e a favorecerá a satisfação da execução. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2180762-45.2021.8.26.0000 ; Relator (a):
Gomes Varjão
; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2021; Data de Registro: 17/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. MEIO DE GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. “O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.”( AgInt no REsp 1820182/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019) Agravo de instrumento provido. (TJPR - 15a C.Cível - 0064692-89.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 15.02.2021) (TJ-PR - ES: 00646928920208160000 PR 0064692-89.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 15/02/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO. CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. 1. A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para a concretização da penhora do veículo. 2. Incumbe ao magistrado a garantia da efetivação das medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, com o objetivo de impelir o devedor ao cumprimento da obrigação. 3. A imposição da restrição de circulação no veículo penhorado contribuirá para a apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e a consequente satisfação do crédito objeto da demanda. 4. Recurso provido. (TJ-DF 07429582220228070000 1710841, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 01/06/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 22/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – INDISPONIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE REGISTRO NO DETRAN ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. É cabível o lançamento de restrição de circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem. É possível o decreto de indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome do executado, mesmo que o veículo ainda não tenha sido encontrado e, justamente por sua não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao DETRAN ( RESP 1151626/MS). Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (TJ-MT - EMBDECCV: 10137336720228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

No caso em análise, verifica-se que a tentativa de penhora presencial dos veículos VW/SANTANA (Placa DLR7550) e FORD/CARGO 815 (Placa JZN 1743) resultou infrutífera, uma vez que os bens não foram encontrados no local indicado. Diante disso, a mera restrição de transferência não se mostra suficiente para garantir o débito fiscal, sendo necessária a restrição de circulação para evitar a alienação ou ocultação dos bens.

Nesse contexto, considerando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça, entendo que a restrição de circulação dos veículos via sistema RENAJUD é medida cabível e necessária para garantir a efetividade da execução fiscal, viabilizando a localização e apreensão dos bens para fins de penhora e satisfação do crédito tributário.

Ressalte-se que a medida não se mostra desproporcional ou excessivamente gravosa, uma vez que visa assegurar o cumprimento de decisão judicial e a satisfação do crédito público, havendo inclusive previsão expressa no Regulamento RENAJUD para a imposição desse tipo de restrição.

Assim sendo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada,
AUTORIZANDO
a restrição de circulação dos veículos VW/SANTANA (Placa DLR7550) e FORD/CARGO 815 (Placa JZN 1743) via sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024